Tribunal: TJDFT
Processo: 0728735-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 579/1993 E DECRETO DISTRITAL No 19.985/1998. IMPOSIÇÃO AOS SHOPPINGS CENTERS DE IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO MÉDICO E SERVIÇO DE PRONTO-SOCORRO EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. TEMA No 1.051 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. EFEITOS PROSPECTIVOS.
I – CASO EM EXAME
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei Distrital no 579/1993 e do Decreto Distrital no 19.985/1998, que impõe aos shopping centers a implantação de ambulatório médico e serviço de pronto-socorro, devidamente equipados para atendimento de emergência.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a Lei Distrital tem vício por inconstitucionalidade formal e material.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 1.051, da repercussão geral, fixou a tese de que: É inconstitucional lei municipal que estabeleça a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência.
4. A Lei Distrital, ao tratar da obrigatoriedade de instalação de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência em shopping center adentra na seara do direito do trabalho e do direito comercial, invadindo, por isso, competência legislativa privativa da União (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal), o que revela inconstitucionalidade formal.
5. Há consequente violação ao artigo 14, da Lei Orgânica do Distrito Federal, pelo qual Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal.
6. Infere-se da norma inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da livre inciativa, uma vez que as imposições afrontam, desproporcionalmente, a liberdade econômica, consistindo em inadequada e impertinente intervenção estatal. Embora a necessidade da intervenção estatal no âmbito econômico oriente-se na direção de valores sociais, tal atuação não pode ser desproporcional.
7. Tendo em vista o largo lapso temporal de vigência da norma e a grande quantidade de atos administrativos dela decorrentes, praticados de boa-fé e sob o manto da norma até então considerada constitucional, a declaração de inconstitucionalidade deve produzir efeitos prospectivos, a contar da data da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação.
IV – DISPOSITIVO
8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 1o, inciso IV, 22, inciso I, e 170; LODF, artigo 14.